Tribunal: TJMT
Processo: 1003797-18.2022.8.11.0000
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-02-08
Data de publicação: 2023-02-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003797-18.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula Hipotecária, Contratos Bancários, Liminar]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[FREDERICO DUNICE PEREIRA BRITO - CPF: 859.879.481-34 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVANTE), MIGUEL BENTO DAVID - CPF: 531.436.121-34 (AGRAVADO), ALADIM DOS SANTOS CAMILO - CPF: 074.297.111-20 (AGRAVADO), HERONDINA MARQUES CAMILO - CPF: 353.085.831-53 (AGRAVADO), SANDRO LUIS COSTA SAGGIN - CPF: 427.770.621-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – POSSIBILIDADE DE ARRESTO DOS BENS, AINDA QUE NÃO PERFECTIBILIZADA A CITAÇÃO – CASO EM QUE NÃO HOUVE A LOCALIZAÇÃO DO EXECUTADO – APLICAÇÃO DO ARTIGO 830 DO CPC – PRECEDENTES DESTE E. TRIBUNAL E DO STJ – DECISÃO REFORMADA –

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Segundo inteligência do artigo 830 do CPC e do entendimento do STJ, a tentativa frustrada de localização do executado, autoriza o arresto de bens, com o propósito de viabilizar a fluência do procedimento executivo, mesmo quando não localizado o devedor
(N.U 1010738-52.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 20/04/2021, Publicado no DJE 27/04/2021).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito ativo, interposto por BANCO BRADESCO S. A., visando reformar a decisão proferida pelo Juízo 2ª Vara Cível da Comarca de Barra do Garças que, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial nº 1009277-96.2021.8.11.0004, movida em face de MIGUEL BENTO DAVID e outros, indeferiu pedido de arresto do imóvel indicado em nome do devedor.

Nas razões do recurso, o recorrente aduz que as partes celebraram duas Cédula Rural Hipotecária - nº 383248 e nº 359030, que, todavia, devido ao não pagamento, o Banco ajuizou ação de execução a fim de receber R$2.515.448,87, valor este atualizado até a época do ajuizamento.

Em razão do não pagamento do valor devido ou localização dos executados, foi requerido o arresto do imóvel, objeto de garantia do contrato executado.

Ocorre que no ID Num. 75610351 sobreveio decisão, que indeferiu o arresto por alegação de que caberia tentativa de citação dos executados por oficial de justiça ou indicação de novo endereço pelo exequente.

Assevera o arresto é medida cautelar com finalidade de resguardar bens do devedor para garantir a execução, podendo ser revertida em hipótese de pagamento, nessa feita, a constituição de bens em nome do executado quando este não for localizado para citação, e não seja impeditivo de andamento do feito, pode ser realizado.

Sustenta que a citação é condição para que possa se converter o arresto em penhora, contudo, o ato citatório não é requisito essencial para o deferimento da medida do arresto. E, isto é plenamente possível quando localizado bem passível de penhora, mas a tentativa de penhora restou frustrada nos autos.

Forte nestes argumentos, pede o provimento do recurso para que seja determinado o arresto do bem indicado nos autos, com intuito de zelar pelo débito existente ainda não satisfeito pelos agravados

Com o agravo junta documentos em anexo, dentre eles os exigidos pelo art. 1.017 do CPC.

Inicialmente o feito foi distribuído sorteio à Exma. Desa. Marilsen Andrade Addario, cuja liminar restou deferida (Id. 139298181).

Posteriormente, os autos foram remetidos à minha relatoria em razão da prevenção noticiada, no Id. 142723183.

Contraminuta juntada, no Id. 127054694, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Desembargador DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara.

Insurge-se o banco recorrente contra a decisão que indeferiu o pedido de arresto de bens que visam a satisfação da dívida.

O artigo 830 do CPC que trata do arresto executivo ou pré-penhora é expresso ao prever que, caso o devedor não seja localizado, poderão ser arrestados bens suficientes para a garantia da execução,
in verbis
:

“Se o oficial de justiça não encontrar o executado, arrestar-lhe-á tantos bens quantos bastem para garantir a execução”.

Para tanto, o arresto é medida cautelar com finalidade de resguardar bens do devedor para garantir a execução, podendo ser revertida em hipótese de pagamento, nessa feita, a constituição de bens em nome do executado quando este não for localizado para citação, e não seja impeditivo de andamento do feito, pode ser realizado.

O arresto objetiva assegurar a efetivação de futura penhora na execução por título extrajudicial, na hipótese de o executado não ser encontrado para citação.

Portanto, a citação é condição para que possa se converter o arresto em penhora, contudo, o ato citatório não é requisito essencial para o deferimento da medida do arresto. E, este é plenamente possível quando localizado bem passível de penhora, mas a tentativa de penhora restou frustrada nos autos.

A propósito, colaciono arestos que bem enfrentaram questão semelhantes,
verbis
:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - POSSIBILIDADE DE ARRESTO DOS BENS DADOS EM GARANTIA, AINDA QUE NÃO PERFECTIBILIZADA A CITAÇÃO – CASO EM QUE NÃO HOUVE A LOCALIZAÇÃO DO EXECUTADO – APLICAÇÃO DO ARTIGO 830 DO CPC – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO. Segundo inteligência do artigo 830 do CPC e do entendimento do STJ, a tentativa frustrada de localização do executado, autoriza o arresto de bens, com o propósito de viabilizar a fluência do procedimento executivo, mesmo quando não localizado o devedor”
(N.U 1010738-52.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 20/04/2021, Publicado no DJE 27/04/2021).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. CITAÇÃO FRUSTRADA. ARRESTO DE IMÓVEIS DE PROPRIEDADE DOS EXECUTADOS. POSSIBILIDADE. ARTIGO 830 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.1. Tratando-se o agravo de instrumento de recurso secundum eventum litis, não se pode pretender que o juízo ad quem conheça de questão alheia à decisão fustigada, sob pena de supressão de instância e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição.2. O artigo 830, caput, do Código de Processo Civil autoriza uma medida cautelar específica para o caso em que o oficial de justiça não encontrar o executado, que consiste em arrestar imediatamente tantos bens quantos bastem para garantir a execução.3. A medida constritiva do arresto prescinde de demonstração nos autos de que todas as tentativas de citar o devedor foram cumpridas, ao revés, o arresto executivo, se mostra processualmente admissível quando o patrimônio do executado é localizado e a tentativa de citação do mesmo revela-se frustrada. Precedentes.4. Na espécie, depreende-se que a agravante, embora tenha empreendido esforços para promover a citação dos agravados, não obteve êxito, inexistindo óbice ao pedido de arresto. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA
” (TJGO, Agravo de Instrumento (CPC) 5394323-12.2020.8.09.0000, Rel. Des(a). DELINTRO BELO DE ALMEIDA FILHO, 4ª Câmara Cível, julgado em 31/08/2020, DJe de 31/08/2020).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. HONORÁRIOS DE PROFISSIONAL LIBERAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PARTE EXECUTADA NÃO LOCALIZADA. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO. PLEITO DE ARRESTO. POSSIBILIDADE.É cabível a constrição de bens em nome do devedor quando não encontrado para a realização da citação, conforme o disposto no artigo 830 do CPC/15. Ademais, o Superior Tribunal de Justiça já pacificou sua jurisprudência no sentido de que, no processo de execução de título extrajudicial, não sendo localizado o devedor, é possível o arresto de seus bens, uma vez que não ocorrendo o pagamento após a citação da parte executada, a medida constritiva será convertida em penhora. Precedentes do e. STJ. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO. (Agravo de Instrumento Nº 70077797488, Décima Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Adriana da Silva Ribeiro, Julgado em 04/07/2018)”
(TJ-RS - AI: 70077797488 RS, Relator: Adriana da Silva Ribeiro, Data de Julgamento: 04/07/2018, Décima Quinta Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 17/07/2018).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO. CITAÇÃO FRUSTRADA. ARRESTO ONLINE. POSSIBILIDADE. ARTIGO 830, CAPUT C/C ART. 854 DO CPC. 1. Em sede de agravo de instrumento, por se tratar de recurso com restrito exame, mostra-se pertinente ao Órgão ad quem averiguar, tão somente, a legalidade da decisão agravada, sob pena de suprimir-se inexoravelmente um grau de jurisdição. 2. O artigo 830, caput, do CPC, autoriza uma medida cautelar específica para o caso em que o oficial de justiça não encontrar o executado, que consiste em arrestar imediatamente tantos bens quantos bastem para garantir a execução. 3. Tendo em vista que a legislação processual não condiciona a realização do arresto ao esgotamento das tentativas de localização do devedor, resta autorizado o arresto on-line, via convênio Bacenjud, de numerários ou ativos financeiros em contas bancárias dos Agravados, nos termos dos artigos 830 e 854, do Código de Processo Civil. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA. [...]”
(REsp 1832857/SP, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 17/09/2019, DJe 20/09/2019)

No caso, verifica-se que o executado MIGUEL BENTO DAVID não foi citado, haja vista que a carta de citação retornou com o motivo “mudou-se”, conforme se verifica do ID nº 75177122.

Assim, comprovada que a citação do executado não foi efetivada em razão de este ter se mudado sem, ao que tudo indica, informar ao credor acerca de sua mudança de endereço, se mostra perfeitamente possível o arresto executivo, nos termos do art. 830 do CPC.

Dispositivo
.

Com estas considerações, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para confirmar a liminar recursal e deferir o pedido arresto do bem indicado nos autos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/02/2023